Tribunal: TJES
Processo: 5002073-08.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002073-08.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO DE MAGALHAES FERREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR SMS. VALIDADE DA PROVA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DO LIMITE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de limite de cartão de crédito e compensação por danos morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a prévia comunicação da redução por SMS e atuou no exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação prévia da redução do limite de crédito por meio de SMS satisfaz o dever de informação previsto no CDC e no contrato; (ii) estabelecer se a redução do limite, com recusa de transação comercial, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira comprova o envio da notificação prévia mediante registros eletrônicos que indicam data, horário, destinatário e conteúdo da mensagem, os quais possuem valor probante nos termos do art. 425, V, do CPC.

5. A prova do envio da comunicação ao meio indicado pelo consumidor é suficiente para o cumprimento do dever de informação, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento ou leitura da mensagem.

6. A redução do limite de crédito constitui prerrogativa legítima da instituição financeira, inserida na gestão de risco, inexistindo direito adquirido do consumidor à manutenção de determinado limite.

7. A conduta do banco observa a cláusula contratual e as normas regulamentares do Banco Central, inexistindo ilicitude.

8. A simples redução do limite de cartão de crédito, ainda que sem comunicação prévia, não gera dano moral in re ipsa, exigindo comprovação de efetivo abalo à dignidade.

9. O constrangimento decorrente da recusa de transação, nas circunstâncias, configura mero dissabor cotidiano, não caracterizando violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O envio de notificação prévia por SMS, comprovado por registros eletrônicos idôneos, satisfaz o dever de informação do fornecedor. 2. A redução unilateral do limite de crédito é faculdade legítima da instituição financeira, inexistindo direito adquirido à sua manutenção. 3. A simples redução de limite de cartão de crédito não configura dano moral presumido, exigindo prova de efetivo prejuízo extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 425, V, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp nº 2215427, Rel. Min., j. 28.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5002073-08.2024.8.08.0069

APELANTE:
BRENO DE MAGALHÃES FERREIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZA: DRA. FERNANDA CORREA MARTINS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRENO DE MAGALHÃES FERREIRA contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que a instituição financeira comprovou o cumprimento do dever de informação prévia, previsto na Cláusula 3.4 do contrato, mediante a apresentação de registros sistémicos (telas eletrônicas) que atestam o envio de SMS ao autor em 24/04/2024, comunicando a redução do limite de crédito. A magistrada sentenciante consignou que a redução do limite é uma prerrogativa da instituição bancária para a gestão de riscos e que o autor não logrou provar o não recebimento da mensagem, restando afastada qualquer falha na prestação do serviço ou abalo moral indenizável.

Em suas razões o apelante sustenta a nulidade da comunicação por violação ao art. 6º, III, do CDC, arguindo que o mero envio de SMS não garante a ciência efetiva e que a decisão lhe impôs o ónus de produzir prova negativa. Alega que a redução para valor inferior ao seu saldo devedor, resultando em impedimento de compra de mantimentos por sua genitora, configura abuso de direito e dano moral
in re ipsa.

Pugna o recorrente pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de restabelecimento do limite e indenização de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. aduz a validade da prova eletrônica e a ausência de direito adquirido à manutenção do crédito, reiterando que a notificação via SMS cumpriu a exigência contratual e legal. Defende a inexistência de dano moral ante a ausência de conduta ilícita.

Conforme delineado, a matéria controvertida consiste em verificar a licitude da redução unilateral do limite do cartão de crédito do apelante e a configuração de danos morais decorrentes de suposta ausência de notificação prévia e do constrangimento gerado pela recusa de transação comercial.

Ab initio
, impõe-se consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor e ao entendimento sumulado no verbete n.º 297 do STJ.

No mérito, adianto que a sentença primeva não merece reparos.

O cerne da defesa recursal reside na suposta ineficácia da notificação via SMS para fins de cumprimento do dever de informação.

Contudo, compulsando os autos, verifico que o apelado instruiu sua peça defensiva com extratos digitais de seu banco de dados, os quais detalham a data (24/04/2024), o horário, o número de telefone de destino e o teor da mensagem enviada ao consumidor, informando a nova margem de crédito.

Tais registros, na condição de documentos eletrônicos produzidos pela instituição, gozam de presunção de veracidade e integridade, mormente quando não há indícios concretos de adulteração ou falsidade. O art. 425, inciso V, do Código de Processo Civil expressamente reconhece o valor probante dos extratos digitais de bancos de dados.

Sendo assim, ao demonstrar o envio da comunicação em tempo hábil, a instituição financeira agiu em estrita observância à Cláusula 3.4 do contrato e às normativas regulamentares do Banco Central.

Ademais, aplica-se ao caso, por analogia, a orientação consolidada pela Corte Superior no âmbito dos contratos de alienação fiduciária, segundo a qual, para a constituição em mora e validade da notificação, basta a prova do envio da correspondência ao endereço (ou, neste caso, ao terminal telefônico) cadastrado, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento ou leitura pelo destinatário.

O fornecedor cumpre sua obrigação ao diligenciar a informação pelos meios tecnológicos pactuados, não podendo ser penalizado pela eventual inércia ou falta de consulta do consumidor aos seus meios de comunicação digitais.

Ademais, a redução de limite, por si só, é faculdade legítima da instituição financeira, fundamentada na autonomia da vontade e na gestão de risco de crédito, não havendo que se falar em "direito adquirido" à manutenção de determinada margem, desde que respeitado o dever de prévia comunicação.

No caso vertente, a redução para R$ 747,00, embora tenha impactado o uso do cartão frente ao saldo devedor, decorreu de avaliação periódica de risco, conduta esta que encontra amparo na Resolução n.º 96/2021 do BACEN.

Quanto ao pleito indenizatório por danos morais, este revela-se também improcedente.

A jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça é enfática ao asseverar que a simples redução do limite de cartão de crédito, mesmo quando desacompanhada de comunicação prévia — o que, repise-se, não ocorreu nestes autos —, não configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

Para a caracterização do dever de indenizar, exige-se a comprovação de efetivo prejuízo à dignidade ou à honra do consumidor. Nesse sentido, colaciono o recente e lapidar entendimento do STJ no Recurso Especial n.º 2215427:

"DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). AUSÊNCIA. SIMPLES REDUÇÃO DO LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM COMUNICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. (...) Apesar da falha na prestação de serviço, não se presume a ocorrência de violação a direitos da personalidade pela simples redução do limite do cartão de crédito sem prévia comunicação à consumidora. O fato, por si só, não configura violação evidente à honra, imagem ou dignidade do consumidor, traduzindo mero dissabor decorrente da relação contratual e da autonomia da instituição de rever os limites de crédito segundo critérios objetivos de risco." (STJ, REsp n.º 2215427, Rel. Min., j. 28/05/2025).

Subsumindo tal
ratio
ao caso concreto, verifica-se que, malgrado o apelante relate aborrecimento pela recusa do cartão em supermercado, tal fato não decorreu de conduta ilícita do banco, mas sim da utilização de limite já exaurido e previamente reduzido mediante aviso por SMS.

A situação vivenciada, embora desagradável, insere-se nos percalços da vida em sociedade e da dinâmica das relações de consumo, não atingindo o patamar de lesão a direitos da personalidade.

Portanto, demonstrada a legalidade da conduta bancária e a ausência de violação ao dever de informação, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.